Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-59.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de infração de transito c/c repetição de indébito e antecipação de tutela de evidencia – Auto de infração lavrado com base no art. 165 do CTB – Direção sob a influência de álcool – Aplicada penalidade de suspensão ao direito de dirigir – Alegação de violação da Resolução no 146/03 porque não constou do auto de infração a data da aferição do aparelho utilizado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de infração de transito c/c repetição de indébito e antecipação de tutela de evidencia – Auto de infração lavrado com base no art. 165 do CTB – Direção sob a influência de álcool – Aplicada penalidade de suspensão ao direito de dirigir – Alegação de violação da Resolução no 146/03 porque não constou do auto de infração a data da aferição do aparelho utilizado (bafômetro) - Sentença de improcedência – Inteligência da Portaria DENATRAN no 28, anexo I, campo 4 – Razões recursais dissociadas do fundamento da r. sentença – Aplicação dos artigos 932, III e 1.010, III, do CPC – Sentença mantida.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000461-59.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000461-59.2018.8.26.0022 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Apelação no 1000461-59.2018.8.26.0022
Comarca: Amparo
Juíza sentenciante: Fabiola Brito do Amaral
Apelante: Bruno Henrique dos Santos Rangel
Apelada: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
DER
(voto no 31.576)
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de infração de transito c/c
repetição de indébito e antecipação de tutela de evidencia Auto
de infração lavrado com base no art. 165 do CTB Direção sob a
influência de álcool Aplicada penalidade de suspensão ao direito
de dirigir Alegação de violação da Resolução no 146/03 porque
não constou do auto de infração a data da aferição do aparelho
utilizado (bafômetro) - Sentença de improcedência Inteligência
da Portaria DENATRAN no 28, anexo I, campo 4 Razões
recursais dissociadas do fundamento da r. sentença Aplicação
dos artigos 932, III e 1.010, III, do CPC Sentença mantida.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso voluntário interposto por
Bruno Henrique dos Santos Rangel (fls. 191/223) contra a r. sentença
de fls. 185/187, proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de
Amparo, que julgou improcedente a ação anulatória de infração de
transito c/c repetição de indébito e antecipação de tutela de evidência,
ajuizada pelo ora apelante em face do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo - DER, visando a nulidade do auto
de infração n. 1G638742, lavrado em razão do art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, porque não constou no referido auto de infração a
data da aferição do aparelho utilizado (bafômetro), segundo exigiria o
artigo 2o da Resolução no 146/03.
Em síntese, o apelante requer a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000461-59.2018.8.26.0022 -Voto no
3
sentença, aduzindo razões que não guardam relação de pertinência
com os fundamentos da r. sentença, alegando que foi atuado por se
negar a realizar o teste do bafômetro, e que não era obrigado a
realizar prova contra si mesmo (sic).
Contrarrazões às fls. 228/239.
É o relatório.
A tutela urgência de foi concedida ás fls.
129/130, determinando que o requerido suspendesse o lançamento e
o procedimento de cobrança da multa até final decisão do feito.
A
r.
sentença
de
fls.
185/187,
julgou
improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC, e revogou
a tutela de urgência concedida ás fls. 129/130.
Inconformado recorre o autor aduzindo razões
que não guardam relação de pertinência com os fundamentos da r.
sentença, alegando que foi atuado por se negar a realizar o teste do
bafômetro, e que não era obrigado a realizar prova contra si mesmo
(sic).
Entendo que é o caso não conhecimento do
recurso nos termos do art. 1.010, III e 932, III, ambos do CPC.
Em sua inicial o autor pretendia a anulação do
ato de infração de transito capitulado no art. 165 do CTB, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000461-59.2018.8.26.0022 -Voto no
4
efetuando o teste do etilômetro, constatou-se que na ocasião dos
fatos o autor apresentava 0,22 mg/l de álcool por litro de sangue,
alegando que no referido auto de infração não teria constado a data
da aferição do aparelho utilizado no teste (bafômetro), de modo que a
infração seria nula.
Entretanto em suas razões recursais, o autor
argumenta que não estaria obrigado a efetuar o teste do etilômetro
(que foi realizado), e que não seria também obrigado a fazer prova
contra si, não impugnando as razões, e o que foi decidido na r.
sentença de primeiro grau.
Desse modo não rebatendo os fundamentos
adotados pela MMa. Juíza a quo, quando da prolação da sentença, é
o caso de aplicar o disposto no art. 1.010, incisos II, do CPC, pois o
recurso deve conter “as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade”, e deveria o apelante dar as razões pelas
quais entende deva ser reformada ou anulada a sentença recorrida, o
que não ocorreu no caso.
Portanto é o caso de se aplicar ao caso o art.
932, inciso III, do CPC, que determina:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III
não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000461-59.2018.8.26.0022 -Voto no
5
Assim, clara a hipótese de ausência de
impugnação aos fundamentos da r. sentença de primeiro grau, o
recurso não deve ser conhecido, pois em nenhum momento o
apelante impugnou os fundamentos adotados na r. sentença de
primeiro limitando-se a alegar o direito do autor de não se submeter
ao teste do etilômetro, quando na realizada o teste foi realizado.
Não é o caso da hipótese prevista no paragrafo
único do referido art. 932 do CPC, porque o vicio apresentado no
apelo tem natureza exclusivamente material sendo, desse modo,
insanável, já que se trata de falta de impugnação especifica dos
termos da r. sentença, não sendo portanto vício de natureza
estritamente formal.
Este E. Tribunal de Justiça tem esse mesmo
entendimento, como segue;
“MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de
recalculo de adicional temporal (quinquênio) com incidência sobre os
vencimentos integrais Insurgência do autor Razões de apelação
dissociadas do decidido na sentença Observância da Sumula 283
do STF, e Sumula 182 do STJ, como também do art. 1010, III, do
CPC. Precedentes desta C. Câmara Recurso não conhecido.” (A. C.
no 1030290-89.2018.8.26.0053 Rel. Des. Rebouças de Carvalho
9a Câmara de Direito Público j. 9.12.2019)
“PROCESSUAL Ausência de pressuposto de
admissibilidade do apelo
Razões recursais dissociadas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000461-59.2018.8.26.0022 -Voto no
6
fundamento da r. sentença
Causa de não conhecimento

Inteligência dos artigos 932, III, e 1010, III, do CPC Precedentes do
A. STJ e desta Câmara. Apelo não conhecido.” (A. C. no
1060332-58.2017.8.26.0053 Rel. Des. Spoladore Dominguez 13a
Câmara de Direito Público j. 27.11.2019)
“PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Apelação.
Configurada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal,
uma vez que as razões deduzidas não guardam relação de
pertinência e de congruência com os fundamentos da sentença.
Exame da doutrina e da jurisprudência. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (A. C. no 1028940-32.2019.8.26.0053
Rel. Des.
Jarbas Gomes 11a Câmara de Direiro Público j. 25.11.2019).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator